Tribunal: TJMT
Processo: 1009977-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009977-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO MATTOS MOURA - CPF: 689.544.501-30 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), NELSON BUGANZA JUNIOR - CPF: 047.212.648-28 (ADVOGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - DIREITO DE RECUSA AO BEM OFERECIDO - POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a recusa, por parte do credor, de bem indicado à penhora pelo executado fundamentada na dificuldade de alienação e falta de liquidez

A parte exequente não é obrigada a aceitar bem nomeado à penhora fora da ordem legal prevista no art. 835 do CPC, pois o princípio da menor onerosidade do devedor deve estar em equilíbrio com a satisfação do credor, no interesse de quem se processa a execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO PAULO MATTOS MOURA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário na Comarca de Cuiabá, que nos autos no 1038055-28.2022.8.11.0041 – Ação de Execução – proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL – determinou ao executado que apresentasse bens passíveis de penhora.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que a
decisão Agravada merece reforma, visto que foi proferida sem a devida consideração a respeito dos fundamentos formulados pelo Agravante, colocando-a em situação de risco de dano grave, em razão das possíveis medidas executórias e da não compensação do Certificado de Investimento – FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS (FISET) – PESCA.

Afirma ser devedor do montante de aproximadamente R$ 11.195,12 (onze mil, cento e noventa e cinco reais e doze centavos), rem razão de Cédula de Crédito Bancário.

Alega que através do oferecimento de um título de crédito emitido pelo Banco do Brasil, o qual foi cedido parcialmente em seu favor, passa a ser credor de valores, pela diferença pertencente ao FISET, FUNDOS DE INVESTIMENTOS SETORIAIS, vez que é detentor de todos os direitos e ações sobre o Direito Creditório constituído pelo CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM REFLORESTAMENTO.

Sustenta que o entendimento do juízo “a quo” não deve prosperar, e deve ser considerada a compensação da dívida pelo título FISET, haja vista o princípio da execução menos gravosa, o que pode se dar em sede de execução de título extrajudicial.

Defende a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça, sob alegação de passa por dificuldade financeiras em decorrência da Pandemia Mundial.

Ainda, que deve ser concedida liminar para suspensão da marcha processual.

Discorre sobre o princípio da execução menos gravosa e da possibilidade de requerer compensação em qualquer fase processual.

Ainda, que demonstrou de forma inequívoca a liquidez do título apresentado para compensação.

Assim, requer o Agravante a COMPENSAÇÃO dos débitos e a

suspensão de quaisquer atos expropriatórios, visto que a Agravante ofereceu para compensação o Certificado de Investimento – FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS (FISET), PESCA, emitido pelo Banco do Brasil e posteriormente cedido parcialmente em favor do Agravante, no montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), valor suficiente para realizar o pagamento da dívida pleiteada pelo Requerente em sua exordial.

Defende a liquidez, certeza e exigibilidade o título oferecido.

Ainda, que não se verifica prescrição para o Título por:

1) Tratar-se de Título decorrente de investimento que ainda não teve prestação de contas junto ao detentor. Neste sentido o título é imprescritível. 2) Caso se entenda de forma diferente, para Títulos de Investimento o prazo prescricional é de 10 anos, a contar da efetiva prestação de contas, o que não houve até hoje, conforme previsto no Artigo 205 do CC.

Discorre ainda, sobre título executivo, Sistema Financeiro Nacional e sobre o FISET.

Requer a
concessão de justiça gratuita, por ser o Agravante pobre na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as despesas e custas processuais.

Em sede de liminar, a suspensão da decisão que indeferiu o pedido retro dos autos originários, uma vez que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, até o julgamento final do presente recurso, a fim de que seja suspenso qualquer ato expropriatório determinado na Execução em tela até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento, e também para determinar prima facie o reconhecimento da autenticidade e exigibilidade o Certificado de Investimento – FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS (FISET) – PESCA, emitido pelo Banco

do Brasil S.A., cujo valor é suficiente para compensar a dívida pleiteada pela Agravada;

No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para, conforme Art. 1.019 do CPC, reformar a decisão atacada e determinar o reconhecimento da autenticidade e exigibilidade do o Certificado de Investimento – FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS

(FISET) – PESCA, emitido pelo Banco do Brasil S.A., cujo valor é suficiente para compensar a dívida pleiteada pela Agravada, conforme o laudo pericial anexo aos autos originários, determinando a autenticidade e exigibilidade do título dado em compensação.

A liminar foi indeferida (id.n.o 171870163).

Contrarrazões (id.n.o 17433186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO PAULO MATTOS MOURA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário na Comarca de Cuiabá, que nos autos no 1038055-28.2022.8.11.0041 – Ação de Execução – proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL – determinou ao executado que apresentasse bens passíveis de penhora.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto deste recurso:

“Vistos, etc. Ante a apresentação de mandado do executado, tenho por citado, qual deverá apresentar sua defesa técnica no aprazado. O pedido do executado resta prejudicado diante da não aceitação do credor. Intime-se o credor para indicar bens passíveis de penhora no prazo legal. Cumpra-se.”

Pretende o Agravante a reforma a decisão atacada e determinar o reconhecimento da autenticidade e exigibilidade do o Certificado de Investimento – FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS

(FISET) – PESCA, emitido pelo Banco do Brasil S.A., cujo valor é suficiente para compensar a dívida pleiteada pela Agravada, conforme o laudo pericial anexo aos autos originários, determinando a autenticidade e exigibilidade do título dado em compensação.

Pois bem.

O Executado ofereceu para pagamento da dívida - 1 Certificado de Investimento (CI), do Fundo de Investimento

Setoriais (FISET) – PESCA , emitido pelo Banco do Brasil, no montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões).

O Exequente/Embargado, por sua vez recusou o bem oferecido, sob alegação de que executado não possui legitimidade para responder pelo resgate do FISET, conforme estabelece os artigos
2o e 7o do Decreto Lei no 1.376/74.

Ainda, que, caso a exequente pretendesse resgatar o título que possui como referência o fundo de investimos deveria demandar os responsáveis pelo aludido patrimônio, e não a instituição financeira que apenas opera as suas contas.

Destacou também, a ausência de liquidez do Certificado de Investimento e a não demonstração de fungibilidade. Ainda, que consta no Certificado

Investimento no 380.015.141, apenas referência ao valor originário de cinco milhões de cotas, em 07 de outubro de 1980, equivalente a 1,0600 cruzeiros cada cota, ao beneficiário e o Banco do Brasil.

Assim, que a ausência de liquidez e de fungibilidade entre o título objeto da execução Cédula de Crédito Bancário na modalidade Abertura de Limite de Crédito – Cheque Especial, no qual se destinou a entregar dinheiro ao executado, e o certificado, o qual se refere a um fundo de reflorestamento, cuja dimensão patrimonial somente pode ser aferida por meio de perícia.

O juízo aceitou a recusa a determinou que o Executado indicasse bens a penhora.

Irresignado, o Agravante/Executado interpôs o presente recurso, buscando seja admitido o bem oferecido à penhora.

Entendo que a decisão agravada deve se mantida,
o princípio da menor onerosidade não pode ser fator que embarace ou dificulte a execução, que se realiza no exclusivo
interesse
do credor (art. 797, do CPC).

Como bem destacado pelo Exequente o Certificado

Investimento no 380.015.141, possui apenas referência ao valor originário de cinco milhões de cotas, em 07 de outubro de 1980, equivalente a 1,0600 cruzeiros cada cota, ao beneficiário e o Banco do Brasil.

Ou seja, não possui valor certo, dependendo de perícia para se chegar ao seu montante.

Ademais, não comprovou o Agravante que o resgate do referido título é feito de forma tranquila, ou seja, sem burocracias.

Não se olvida que a execução deve ser promovida de forma menos onerosa para o devedor, todavia a cobrança se faz no interesse do credor de modo que o exequente esclareceu o que o bem indicado pelo agravante não é de fácil resgate.

Assim, tendo o credor, ora Agravado, embasado sua recusa na dificuldade de resgate e falta de liquidez e, diante da análise dos elementos dos autos, de rigor o acolhimento da inviabilidade da indicação do bem à penhora pelo devedor.

Mister consignar que a norma inserta no art. 835 do CPC é clara ao estabelecer uma ordem de preferência na penhora, apresentando, em primeiro plano, o dinheiro como garantia do juízo.

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...)

No entanto, é cediço, que a ordem de bens pelo referido dispositivo não possui caráter absoluto, sendo admissível a nomeação excepcional de outros bens, desde que evidenciada a liquidez do objeto e a menor onerosidade ao devedor, previsão do art. 805 do CPC.

Contudo, analisando os autos, não restou evidenciada a excepcionalidade necessária a ensejar a inversão da ordem de preferência prevista.

Ademais, o Agravante não trouxe aos autos qualquer prova de que não possui outros bens passíveis de constrição, ainda, que as buscas junto aos sistemas conveniados serão infrutíferas.

Desta feita, o Agravado/Exequente possui a liberdade para rejeitar o bem oferecido à penhora, seja pela dificuldade de resgate e liquidez, seja pelo desrespeito a ordem prevista no art. 835 do CPC.

Sendo assim, é o caso de se manter a decisão agravada.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024